Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704103-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOMAM BATISTA BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45799715, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento diante da ilegitimidade do agravante, reconhecida no agravo de instrumento n. 0701154-40.2023.8.07.0000. Na petição juntada ao ID 46769412, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em síntese, alega que “em primeiro lugar, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravante, nos autos do AGI 0701154-40.2023.8.07.0000, naquele recurso foram opostos pelo(a) mesmo(a) embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, ainda passíveis de julgamento, visando desconstituir o julgado e assegurar o direito ao recebimento das diferenças garantidas no título judicial em execução.” (ID 46769412) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator